Tribunal: TCU
Processo: 028.441/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Alexandre Pacheco Ribeiro contra o Acórdão 6386/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de reforma do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Carlos Alexandre Pacheco Ribeiro para, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o registro do ato inicial de reforma emitido em seu favor.